Tribunal: TJES
Processo: 5009703-94.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009703-94.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RENATO OLIVEIRA MARCELO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR(A): Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009703-94.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RENATO OLIVEIRA MARCELO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Revisão Criminal. Homicídio duplamente qualificado. Art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal. Dosimetria da pena. Majoração da pena-base. Bis in idem. Valoração da atenuante da confissão espontânea. Improcedência do pedido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por condenado à pena de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima). A defesa postulou a redução da reprimenda para, no máximo, 18 anos, sob os fundamentos de (i) desproporcionalidade na majoração da pena-base, (ii) ocorrência de bis in idem pelo uso da mesma circunstância para qualificar e agravar a pena e (iii) insuficiente valoração da atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

2. As questões em análise consistem em:

i) verificar se a majoração da pena-base em 10 anos acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, foi desproporcional ou careceu de fundamentação concreta;

ii) apurar se houve bis in idem na utilização do recurso que dificultou a defesa da vítima como qualificadora e, simultaneamente, como elemento para negativar as circunstâncias do crime;

iii) avaliar se a redução da pena pela atenuante da confissão espontânea, fixada em apenas 1 ano, foi inadequada, devendo ser aplicada fração mais benéfica.

III. Razões de decidir

3. A majoração da pena-base foi devidamente fundamentada, destacando-se a premeditação do crime, a execução orquestrada com divisão de tarefas e a brutalidade da conduta, evidenciada pelos 32 disparos efetuados contra a vítima, elementos aptos a justificar a exasperação, em consonância com a jurisprudência do STJ.

4. O uso do recurso que dificultou a defesa da vítima na análise das circunstâncias do crime não configura bis in idem, pois o julgador considerou elementos adicionais à elementar qualificadora, como o número de agentes, a preparação logística e o contexto de ameaça prévia, conferindo fundamentação autônoma.

5. A negativa da conduta social foi amparada em depoimentos consistentes sobre o envolvimento do réu com o tráfico de drogas, admitidos pela jurisprudência como idôneos para a valoração negativa dessa vetorial.

6. A redução da pena pela confissão espontânea em 1 ano foi exercida dentro do juízo discricionário do magistrado, inexistindo critério matemático rígido para a fração de diminuição, sendo suficiente a fundamentação apresentada.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido revisional improcedente. Mantida a pena de 21 anos de reclusão, fixada em consonância com os parâmetros do art. 59 do Código Penal e a jurisprudência dominante.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Renato Oliveira Marcelo
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra r. sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena definitiva de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em erro de direito na dosimetria da pena, porquanto majorou desproporcionalmente a pena-base em 10 (dez) anos para apenas três vetoriais negativas, sem fundamentação concreta que justifique tal exasperação.

Alega a ocorrência de bis in idem, ao utilizar elementos das qualificadoras — notadamente o recurso que dificultou a defesa da vítima — para negativar as circunstâncias do crime, o que reputa vedado pela jurisprudência.

Argumenta, ainda, que a atenuante da confissão espontânea foi valorada de forma inadequada, porquanto a redução de 1 (um) ano não observa o patamar usualmente adotado pelos tribunais, que fixam a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base.

Pugna, ao final, pelo redimensionamento da reprimenda, a fim de que seja fixada em, no máximo, 18 (dezoito) anos de reclusão, aplicando-se corretamente os parâmetros do art. 59 do Código Penal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à dosimetria proporcional.

A Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andrea Maria da Silva Rocha opinou pelo não conhecimento da presente revisional.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009703-94.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RENATO OLIVEIRA MARCELO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Renato Oliveira Marcelo
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra a sentença que o condenou à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Segundo a denúncia, em 30 de julho de 2014, por volta das 16h35min, no bairro Campo Verde III, em Cariacica/ES, o revisionando, acompanhado de outros dois indivíduos e uma quarta pessoa não identificada, invadiu a residência de Afonso Pereira Neto, vulgo “Orelha”, e efetuou diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte.

O Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras de motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, condenando o acusado.

Na sentença, a pena-base foi fixada em 22 anos, com aumento de 10 anos acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis a culpabilidade, a conduta social e as circunstâncias do crime.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a reprimenda em 1 ano, fixando a pena definitiva em 21 anos de reclusão.

No acórdão que julgou a apelação criminal, a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal manteve integralmente a dosimetria da pena, reconhecendo a idoneidade da fundamentação utilizada para negativar as vetoriais e afastando a alegação de bis in idem, ainda que tenha consignado a possibilidade de a qualificadora residual ser utilizada como agravante na segunda fase.

Em suas razões, a defesa sustenta: (i) que houve majoração desproporcional da pena-base (10 anos para três vetoriais), sem fundamentação concreta; (ii) que ocorreu bis in idem, ao se utilizar o recurso que dificultou a defesa da vítima como qualificadora e como circunstância judicial negativa; e (iii) que a atenuante da confissão espontânea foi valorada de forma insuficiente, defendendo a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena-base. Postula, ao final, a redução da reprimenda para, no máximo, 18 anos.

Todavia, as teses defensivas não merecem acolhimento.

A sentença condenatória fundamentou, de forma concreta e individualizada, a negativação da culpabilidade, destacando que o crime foi premeditado e minuciosamente planejado.

O depoimento de Luciana Alves, dando conta de ameaça realizada pelo acusado no dia anterior ao homicídio, somado ao relato de testemunhas que viram a ação orquestrada, com divisão de tarefas e o resultado da perícia, que constatou 32 disparos contra a vítima, corroboram a conclusão do magistrado, quanto à altíssima reprovabilidade da conduta.

Tal valoração, portanto, encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a premeditação como fator idôneo para exasperação da pena (AgRg no AREsp n. 2.312.848/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023).

No que se refere às circunstâncias do crime, a sentença destacou que a vítima foi surpreendida no interior de sua residência, por agentes armados e encapuzados, havendo divisão prévia de tarefas.

A utilização do recurso que dificultou a defesa da vítima para negativar as circunstâncias não configura bis in idem, porquanto o julgador não se limitou a reproduzir a elementar qualificadora, mas contextualizou a maior gravidade da dinâmica criminosa, valorizando aspectos não ínsitos ao tipo qualificado, como o número de agentes, a preparação logística e a brutalidade da execução.

Ao contrário do que sustenta a defesa, as circunstâncias são de fato desfavoráveis, em especial pelo fato de que um dia antes dos fatos, o revisionando entrou em contato por telefone com a vítima, com o intuito de ameaçá-la, evidenciando um contexto de animosidade e brutalidade.

Quanto à conduta social, a sentença fundamentou a negativação no envolvimento do acusado com o tráfico de drogas, circunstância revelada nos depoimentos colhidos, como o de José Carlos Pereira, que declarou que “Renato era conhecido na região por comercializar entorpecentes e andar armado com outros traficantes”.

Embora a defesa sustente ausência de provas objetivas, a jurisprudência admite a utilização de elementos testemunhais consistentes para essa valoração, desde que contextualizados, como ocorreu no caso.

No tocante à fração de aumento da pena-base, a majoração de 10 anos para três vetoriais não se mostra desarrazoada, considerando a gravidade das circunstâncias descritas, a premeditação e a brutalidade da execução, devidamente evidenciadas nos autos.

A discricionariedade do magistrado, neste ponto, foi exercida dentro dos limites do art. 59 do Código Penal, com motivação adequada.

Por fim, a redução da pena pela confissão espontânea em apenas 1 ano também não comporta reparo.

A fixação do quantum de atenuação, ou agravamento não está sujeita a critérios matemáticos rígidos, cabendo ao juiz fundamentar a medida aplicada, como ocorreu.

Portanto, a decisão revisanda não padece dos vícios apontados, revelando-se harmônica com os parâmetros legais e a jurisprudência dominante.

Ante o exposto,
julgo improcedente
o pedido revisional.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator par julgar improcedente o pedido revisional.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.